Tribunal: TJES
Processo: 0000592-80.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo; Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-80.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACSON CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ROUBO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART.
65,
INCISO
III,
ALÍNEA

“
D
”
, DO CÓDIGO PENAL
)
. INVIABILIDADE. PENA-BASE. NO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS, PREVISTA NO ART.
61
, INCISO
II
, ALÍNEA “H
”
, DO CÓDIGO PENAL.

SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INAPLICABILIDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há razão para acolher a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois a declaração prestada, na esfera policial, pela vítima Jerusalém Cardoso Favari (fl. 35), assim como os depoimentos, colhidos em juízo, da ofendida Silvana da Silva Veniali Domingos (mídia à fl. 101) e do policial militar que participou da ocorrência (mídia de fl. 101), descrevem, com clareza, a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado, primeiramente, entrou na residência de JERUSALÉM, furtando o seu celular e, na sequência, adentrou a moradia de SILVANA, ameaçou-a de morte, caso não o entregasse o celular, agindo como se tivesse em posse de uma arma, a fim de assegurar a subtração da coisa (celular e quantia, em dinheiro, no valor de R$ 100,00 reais), além do sucesso da ação delituosa. Ressalta-se que o réu foi preso em situação de flagrante delito (fl. 04-06), com a apreensão de parte dos bens e valores alvo de subtração, conforme Auto de Restituição (Entrega) (fls. 29-30), operando-se, dessa forma, a subsunção aos tipos penais, correspondentes aos artigos 155 e 157, do Código Penal.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante.
3. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da agravante de crime cometido contra maior de 60 anos, prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.
4.Nos termos do art. 97, “caput”, do Código Penal, e, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, o cabimento da medida de segurança de tratamento ambulatorial é excepcional e se restringe aos casos de crimes punidos com detenção, desde que observadas as condições de periculosidade do agente, à luz do livre convencimento motivado do magistrado.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu
6. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0000592-80.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACSON CORDEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ACSON CORDEIRO DE SOUZA
(fls. 157-171), em face da sentença, de fls. 145-148, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática dos crimes de furto e de roubo, em concurso material (arts. 155 e 157, ambos do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese: [1] desclassificação do crime de roubo para o delito de furto; [2] aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; [3] afastamento da agravante da senilidade, quanto ao crime de roubo; [4] reconhecimento da semi-imputabilidade, com a substituição da pena pela medida de segurança de tratamento ambulatorial; e [5] concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 14 de julho de 2022, em localidade após o Sítio Chafariz, em Mimoso do Sul/ES, durante a tarde, denunciado, de forma voluntária e consciente, entrou na residência de pessoa idosa, Jerusalém Cardoso Favari, e subtraiu o aparelho celular da vítima, sendo que, ato contínuo, adentrou na casa pertencente à Silvana da Silva Veniali Domingos e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Registra, ainda, a peça acusatória que, a partir dos relatos das ofendidas, a Polícia Militar conseguiu identificar o denunciado e prendê-lo em flagrante delito.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, quanto ao pedido defensivo de desclassificação para o crime de furto, verifico que a declaração prestada, na esfera policial, pela vítima Jerusalém Cardoso Favari (fl. 35), assim como os depoimentos, colhidos em juízo, da ofendida Silvana da Silva Veniali Domingos (mídia à fl. 101) e do policial militar que participou da ocorrência (mídia de fl. 101), descrevem, com clareza, a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado, primeiramente, entrou na residência de JERUSALÉM, furtando o seu celular e, na sequência, adentrou a moradia de SILVANA, ameaçou-a de morte, caso não o entregasse o celular, agindo como se tivesse em posse de uma arma, a fim de assegurar a subtração da coisa (celular e quantia, em dinheiro, no valor de R$ 100,00 reais), além do sucesso da ação delituosa. Cumpre ressaltar que o réu foi preso em situação de flagrante delito (fl. 04-06), com a apreensão de parte dos bens e valores alvo de subtração, conforme Auto de Apreensão (fl. 28-28v) e Auto de Restituição (Entrega) (fls. 29-30), operando-se, dessa forma, a subsunção aos tipos penais, correspondentes aos artigos 155 e 157, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...] MÉRITO:
1. Provado durante a instrução processual que o réu utilizou de violência física e grave ameaça contra as vítimas para consumar a subtração do bem móvel, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto
. [...]” (TJES, Apelação n.º 0000963-44.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/08/2023)

No que se refere ao pedido de
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (
art.
65,
inciso
III,
alínea

“
d
”
, do
Códig
o Pena
l)
, na fase intermediária da dosimetria, entendo incabível, pois, embora o acusado tenha confessado a prática delitiva (mídia de fl. 101), as penas dos crimes de furto e de roubo foram fixadas, definitivamente, no mínimo legal, de modo que a sua incidência implicaria violação da súmula n.º 231 do STJ, consoante a jurisprudência assente do STJ:

“[..] 1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...]” (STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Outrossim, quanto ao pedido de afastamento da agravante de crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, na data dos fatos, a vítima do crime de roubo, possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade e, portanto, tratando-se de circunstância de natureza objetiva, sua aplicação independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

Nesse sentido, cito, novamente, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] II - Com efeito, “em relação ao art. 61, II, h, do CP, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a sua incidência independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida [...]” (STJ - AgRg no HC: 722948 SC 2022/0037042-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

No tocante ao pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade, com a substituição da pena pela medida de segurança de tratamento ambulatorial, r
evela-se, manifestamente, incabível, seja porque no
incidente para apuração da sanidade mental do acusado, constatou-se a sua
impu
ta
bilidade penal (expediente n.° 0000809-26.2022.8.08.0032 em apenso,
seja porque, nos termos do art. 97, caput, do Código Penal, e, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, o cabimento da medida é excepcional e se restringe aos casos de crimes punidos com detenção, desde que observadas as condições de periculosidade do agente, à luz do livre convencimento motivado do magistrado. A propósito, cito o julgado:

“[...] II - "Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o tratamento ambulatorial é exceção, possível apenas nos casos de crimes punidos com detenção, desde que observadas as condições de periculosidade do agente, à luz do livre convencimento motivado do magistrado." (HC n. 313.907/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/04/2015, DJe de 18/05/2015). III - o eg. Tribunal de origem fundamentou a fixação da medida de internação com base em laudo pericial que atestou ser o paciente portador de "transtorno de misto de ansiedade e depressão". Ademais, o paciente cometeu crime punido com pena de reclusão, o que impede a aplicação da medida mais branda postulada - tratamento ambulatorial. [...] (STJ - HC: 508224 MS 2019/0125935-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que aludida pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, (Id n.º 5416020),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.